Tribunal: CARF
Processo: 10314.720622/2019-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 30/10/2017 a 13/09/2018
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. DANO AO ERÁRIO. PERDIMENTO DAS MERCADORIAS. CONVERSÃO EM MULTA.
A ocultação do real adquirente mediante a interposição fraudulenta de terceiros em operação de importação é definida como dano ao erário, punível com a pena de perdimento das mercadorias, convertida em multa em montante igual ao valor aduaneiro no caso de não localização, revenda ou consumo das mercadorias objetos da importação.
MULTA DO ART. 33 DA LEI 11.488/07 E MULTA SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO DA MERCADORIA. INFRAÇÕES DISTINTAS.
A multa disposta no art. 33 da Lei 11.488/07 veio para substituir a pena de inaptidão do CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), quando houver cessão de nome para a realização de operações de comércio exterior de terceiros, com vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários, e não prejudica a aplicação da penalidade concernente a dano ao erário, em razão da ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, prevista no art. 23, V, do Decreto-Lei 1.455/76, apenada com o perdimento da mercadoria ou multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, conforme disposto nos §§ 1o e 3o do mencionado art. 23 do Decreto-Lei 1.455/76.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. MULTA SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO DE MERCADORIAS. IMPORTAÇÃO. ENCOMENDANTE OCULTO.
Responde pela multa substitutiva do perdimento de mercadorias, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 30/10/2017 a 13/09/2018
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
Nos termos da Súmula CARF 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720622/2019-96
ACÓRDÃO
3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NATYLE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA E KG INTER COMÉRCIO
DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, BRINQUEDOS E TÊXTEIS, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO E CLAUDIA ALVES FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 30/10/2017 a 13/09/2018
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. DANO AO ERÁRIO.
PERDIMENTO DAS MERCADORIAS. CONVERSÃO EM MULTA.
A ocultação do real adquirente mediante a interposição fraudulenta de
terceiros em operação de importação é definida como dano ao erário,
punível com a pena de perdimento das mercadorias, convertida em multa
em montante igual ao valor aduaneiro no caso de não localização, revenda
ou consumo das mercadorias objetos da importação.
MULTA DO ART. 33 DA LEI 11.488/07 E MULTA SUBSTITUTIVA DO
PERDIMENTO DA MERCADORIA. INFRAÇÕES DISTINTAS.
A multa disposta no art. 33 da Lei 11.488/07 veio para substituir a pena de
inaptidão do CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), quando houver
cessão de nome para a realização de operações de comércio exterior de
terceiros, com vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes ou
beneficiários, e não prejudica a aplicação da penalidade concernente a
dano ao erário, em razão da ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou de responsável pela operação, prevista no art. 23,
V, do Decreto-Lei 1.455/76, apenada com o perdimento da mercadoria ou
multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, conforme disposto
nos §§ 1o e 3o do mencionado art. 23 do Decreto-Lei 1.455/76.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. MULTA SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO DE
MERCADORIAS. IMPORTAÇÃO. ENCOMENDANTE OCULTO.
Responde pela multa substitutiva do perdimento de mercadorias, conjunta
ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie.
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
2
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 30/10/2017 a 13/09/2018
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
Nos termos da Súmula CARF 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Vinicius Guimaraes (suplente convocado), Onizia de Miranda
Aguiar Pignataro, Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba-PR, juntado às fls. 1321-1358:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a exigência de R$
14.900.068,50 de multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria sujeita a
perdimento, em face da impossibilidade de sua apreensão, aplicada sob a
consideração de que em operações de importação de que trata o lançamento
houve ocultação do real adquirente das mercadorias importadas, conforme
detalhado em relatório fiscal, às fls. 07/161, em face da ocultação por parte da
KG INTER COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, BRINQUEDOS E TÊXTEIS
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI (doravante referida como “KG INTER” ) da
condição de real adquirente da empresa NATYLE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE
ARMARINHO LTDA (doravante “NATYLE”) em operações de importação. Além
das duas empresas jurídicas, foram também considerados sujeitos passivos
solidários os seus sócios-gerentes: CLAUDIA ALVES FERREIRA, da KG INTER; e
ZHIXIONG GUO e YANG LI, da NATYLE. Às fls. 402/409, constam Termos de
Sujeição Passiva Solidária.
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
3
As partes interessadas foram cientificadas nas seguintes datas: KG INTER em
11/10/2019 (fl. 414) (sexta-feira); NATYLE em 15/10/2019 (fl. 416 e 418);
ZHIXIONG GUO em 14/10/19 (fl. 419); YANG LI em 14/10/2019 (fl. 420); e
CLAUDIA ALVES FERREIRA em 07/11/2019 (fl. 1136).
KG INTER e CLAUDIA ALVES FERREIRA apresentaram, tempestivamente, em
11/11/2019 (fl. 430), impugnação conjunta (fls. 431/489), instruída com
documentos (fls. 490/1079), na qual, em síntese, alegam:
1) direito à suspensão da exigibilidade, fundamentando-se no art. 151, III,
do Código Tributário Nacional – CTN;
“DOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJAM A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO”
“DA CONDIÇÃO DE REAL ADQUIRENTE E IMPORTADORA DA EMPRESA KG
INTER – PROVAS QUE DEMONSTRAM QUE EFETIVAMENTE FOI A
COMPRADORA E VENDEDORA DAS MERCADORIAS”
2) ser equivocada a interpretação da fiscalização, que parece entender que
é vedada a colocação de pedidos por clientes antes da mercadoria ser
nacionalizada pela comercial importadora; que esse entendimento destoa
da logística comercial atual, das boas práticas comerciais (que visam
redução de custo operacional, como por exemplo, a armazenagem) e da
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf, no
sentido de que a importação mediante prévia encomenda ou expectativa
de demanda, por si só, não se mostra legítima a subsidiar conclusão de
que, apenas por haver pedido de compra antes da importação em si,
caracterizese a interposição fraudulenta por ocultação do real adquirente; e
que a KG INTER praticou operação de importação para revenda, no
mercado interno, sem a ocultação do suposto real adquirente;
“DA ESTRUTURA OPERACIONAL DA KG INTER”
3) que a KG INTER tem plena capacidade operacional para importar e
distribuir as mercadorias objeto desta autuação; que muitas das etapas
comerciais e operacionais do negócio da KG INTER ocorrem por meio de
empresas terceirizadas, o que diminui a necessidade de pessoal e estrutura
física para importar e revender seus produtos, o que a fiscalização
negligenciou;
4) quanto à CAPITAL TRADE: que essa presta serviços de importação por
conta e ordem de terceiros e que gerencia todo processo de importação,
cabendo à KG INTER negociar e fechar a compra das mercadorias no
exterior; a CAPITAL TRADE se encarrega de todo operacional até a
completa nacionalização das mercadorias; referida empresa conta com
quadro de mais de 100 funcionários e desde janeiro de 2008 presta
serviços à KG INTER;
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
4
5) quanto aos REPRESENTANTES COMERCIAIS: que, preponderantemente,
as vendas da KG INTER são realizadas por intermédio de representantes
comerciais e traders (dentre eles, LUCKMEX PROCESSAMENTO DE DADOS
LTDA, MARCO AURÉLIO FUREGATI ASSESSORIA EMPRESARIAL – EPP,
ANDRESSA MARÓSTICA CAMARGO EPP, MARCELO CASTOR GARREFA
COMÉRCIO E GESTÃO DE CONTRATOS – ME, BEZERRA JUNIOR ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA, G. MAZZARI TÊXTIL – ME e INFINITEX REPRESENTAÇÃO
E COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA); que junta contratos, notas fiscais e
comprovantes de pagamentos, para demonstrar que grande parte das
vendas é realizada pela intermediação desses profissionais;
6) quanto aos ARMAZÉNS TERCEIRIZADOS: que algumas das mercadorias
importadas para revenda, quando ainda não estão vendidas por demanda
prévia, se necessário armazená-las, utiliza-se de 4 armazéns terceirizados
(ORSI LOGÍSTICA S/A; CONTRANS TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA; TAC
ARMAZÉNS GERAIS; e PLATINUM LOG ARMAZÉNS GERAIS); que, segundo os
contratos anexados, os prestadores de serviço encarregam-se de
descarregar e carregar as mercadorias destinadas à armazenagem; que, à
época (2017/2018), havia um colaborador seu (GABRIEL DE QUADROS
NOGUEIRA, assistente operacional, lotado em Itajaí/SC) que se encarregava
de gerenciar esse processo de armazenagem; que os tecidos, principal
produto importado, vendido em grandes quantidades a clientes no
mercado brasileiro, por não se tratar de operação de varejo, não exige
grande esforço para separação e organização de estoque e armazenagem,
que é realizada em palets, com carga e descarga de responsabilidade dos
armazéns;
7) quanto à contratação de PERFECT INSPECTION SERVICE: que a
contratação de serviço de inspeção de carga no exterior, pela KG INTER, a
partir de 2018, em face de problemas com os fornecedores, demonstra a
aquisição das mercadorias e a assunção de responsabilidade pelas compras;
pondera que não teria sentido essa precaução caso apenas emprestasse
seu nome; que, ao tentar caracterizar a “baixa capacidade operacional” da
KG INTER, a fiscalização negligenciou diversas provas e fatos apresentados;
8) quanto aos demais colaboradores da KG INTER (1 coordenador
administrativo, 1 auxiliar administrativo, 1 assistente de importação e 1
assistente operacional): que eram suficientes para operacionalizar e auxiliar
a sócia CLAUDIA no gerenciamento do negócio, com suporte e interação
direta das empresas terceirizadas, considerando o fluxo otimizado nas
operações de importação e distribuição;
9) quanto à sede e filiais da KG INTER: que conduz suas atividades por
preponderantemente por meio de empresas terceirizadas; sua força de
venda está principalmente nos representantes comerciais, que atuam de
forma autônoma, em suas próprias sedes; as importações são
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
5
operacionalizadas pela CAPITAL TRADE; o transporte também é terceirizado
e não há questionamento à sua efetividade, mas à entrega a empresa
distinta daquela que seria sua destinatária, o que não certifica que a KG
INTER não seria de fato a importadora e distribuidora; a fiscalização não
apresenta argumento ou prova que correlacione seus clientes às operações
de importação (como antecipação de recursos, negociação dos clientes com
o exportador, etc); as supostas infrações não se subsumem à norma eleita
pela fiscalização, que diz respeito a um terceiro operar a importação de
forma oculta, sem o que não se pode concluir pela cessão de nome; o
trabalho efetivo e diretamente realizado pela mão de obra contratada pela
KG INTER é burocrático, perfeitamente exeqüível em escritórios
administrativos localizados em prédios comerciais; o fato de o site da
empresa indicar endereço em Barueri/SP (av. Cauaxi, no 293, sala 2614)
deve-se por se tratar de imóvel composto por diversas salas de propriedade
da KG INTER, no qual se encontra, como locatária, a CAPITAL TRADE, onde a
sócia CLAUDIA atuava, em especial no acompanhamento das importações;
as pequenas e aparentes incongruências apontadas pela fiscalização para
sustentar a falta de capacidade operacional da KG INTER, a despeito de
eventuais irregularidades formais, não provam ou demonstram que as
vendas não teriam sido realizadas pela KG INTER;
10) quanto aos contratos de distribuição firmados com os exportadores:
que os contratos demonstram relação comercial da KG INTER com
fornecedores, há tempos, assim como as trocas de e-mail entre as partes;
destaca que na maioria dos casos a condição comercial concedida pelo
exportador para fechamento do câmbio era de 180 dias, contados do
recebimento da commercial invoice, o que justificaria que, em alguns casos,
o recebimento dos clientes ocorria antes mesmo do vencimento de sua
obrigação perante o fornecedor estrangeiro; diz que é prática atual do
“mercado” a compra com prazo maior que o da revenda, o que resulta em
ganho por lucro e de fluxo de caixa; não há prova nos autos de que a
empresa NATYLE ou os terceiros estariam negociando e comprando as
mercadorias perante os exportadores; a interposição fraudulenta de
terceiros pelo ocultação do real adquirente pressupõe a comprovação de
que o importador ocultado é quem de fato realiza a compra das
mercadorias no exterior, o que não foi demonstrado nos autos; pelo
contrário, os elementos de prova existentes, em especial os contratos de
câmbio, todos realizados pela KG INTER, e a relação contratual da KG INTER
e os exportadores, evidenciam ainda mais a ausência de qualquer
participação da NATYLE na aquisição das mercadorias; em momento algum
a fiscalização insurgiu-se contra os documentos de embarque referentes às
operações em comento, não apontando suspeita ou ilicitude em desfavor
das commercial invoices, dando conta da plena licitude, veracidade e
regularidade da compra de produtos pela KG INTER perante os
exportadores; que a antecipação de recursos à importação, que demonstra
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
6
que o risco comercial da operação está sendo assumido pela “real
adquirente”, não pode ser confundida com o pagamento da venda no
mercado interno antes do fechamento do câmbio, que não pode ser
interpretada como tendo por finalidade a ocultação do real adquirente, sob
pena de violação à liberdade negocial e mercadológica; transcreve
jurisprudência do Carf, complementando que presunções dissociadas de
provas cabais das condutas infracionais não podem ser utilizadas como
nexo de causalidade para a imputação de real adquirente e que o caso seria
de suposta ocultação em “segundo nível”, não tendo a fiscalização afastado
a licitude da operação em “primeiro nível”, por conta e ordem via CAPITAL
TRADE, destacando que naquele julgado não se admitiu que a prévia
existência de negociações entre o importador e seu cliente no mercado
interno, por si só, caracterize a referida ocultação do real adquirente;
11) quanto aos contratos de câmbio: que o fato de todos os contratos de
câmbio terem sido firmados pela KG INTER evidencia sua posição de real
adquirente; que todos os contratos foram devidamente apresentados à
fiscalização, que não fez apontamento contrário algum; que a fiscalização
não demonstrou que a KG INTER não teria capacidade financeira,
correlacionando de forma precisa a ausência de recursos, em todos os
casos; que, não obstante, deve-se registrar que não se pode confundir
ausência
de
capacidade
econômica
com
a
indisponibilidade
financeira/monetária imediata;
12) quanto aos clientes da KG INTER e sua real condição de distribuidora: a
fiscalização, embora tenha se concentrado nos principais clientes,
negligenciou o fato de que revende seus produtos a um número elevado e
pulverizado de clientes no mercado nacional; nos anos de 2017 e 2018,
atendeu 107 clientes (demonstrativo às fls. 456/459); defende que isso
demonstra ter capacidade operacional e que importa seus produtos para
revenda, indagando qual seria a razão de ser constituída para ocultar 107
clientes, muitos deles com compras de baixíssima representatividade;
“DA NÃO INCIDÊNCIA DE IPI SOBRE OS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELA
EMPRESA KG INTER”
13) que, não obstante a fiscalização sustente que um dos principais motivos
pelos quais as supostas infração teriam sido cometidas seria o não
pagamento do IPI, vez que o comprador no mercado interno não se
equipararia a industrial e, nesse sentido, não recolheria o IPI na cadeias
seguinte, os produtos da autuação, quase que sua totalidade, não sofrem a
incidência de IPI; faz demonstrativo em que aponta que apenas produtos da
NCM 5903.20.00 sujeitam-se ao IPI, complementando que “TODAS as DIs
foram nacionalizadas SEM INCIDÊNCIA DE IPI, como se pode verificar das
fls. 216/399 do respectivo auto de infração”;
“DOS PRECEDENTES SIMILARES AO CASO”
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
7
14) jurisprudência administrativa do Carf, que concluiu por ausência de
prova em caso que diz ser similar ao discutido;
“DA POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE IMPORTAÇÕES MEDIANTE PRÉVIA
ENCOMENDA OU EXPECTATIVA DE DEMANDA”
15) que, na atuação dos representantes comerciais e traders, que
intermediavam as vendas junto aos diversos clientes no mercado nacional,
em alguns casos, “como em relação à NATYLE, havia uma consulta prévia do
representante ao cliente (o que ocorria na grande maioria das vezes in
loco), para uma estimativa de demanda, o que norteava as aquisições da KG
INTER junto aos seus fornecedores”; que, “nesses casos, após esta
estimativa prévia, a KG INTER efetuava as compras que logo embarcavam
no exterior em direção ao Brasil” e que “no curso da mercadoria do exterior
para o Brasil, o representante comercial passava novamente no cliente e
fechava os pedidos (DOC. G)”; destaca que as ofertas a clientes são
efetuadas com amostras recebidas de seus fornecedores, conforme
material de divulgação (doc. H), esclarecendo que a prospecção de clientes,
com o levantamento da demanda, permite a otimização do frete e melhor
aproveitamento dos contêineres;
16) cita jurisprudência administrativa, a partir da qual conclui que: a prática
de ato de comércio internacional com recursos próprios,
independentemente de repasse direto e imediato de mercadorias por
ocasião da sua nacionalização, não configura importação por encomenda; é
lícita a realização de importações por prévia encomenda ou expectativa de
demanda, com conseqüente repasse direito e imediato das mercadorias
por ocasião de sua nacionalização, sem que essa prática descaracterize a
importação por conta própria e impute a condição de responsável tributária
aos adquirentes, desde que a importadora intervenha de forma exclusiva
nos atos de execução da importação; o repasse direito e imediato das
mercadorias por ocasião de sua nacionalização exige, para caracterização
de ilícito, a existência de outros elementos indiciários, o envolvimento,
participação ou interveniência do adquirente nos atos de execução da
importação; a ausência de estrutura apta ao armazenamento não
caracteriza a incapacidade do importador na realização de operação por
conta própria, vez que essa pode ser realizada para atender prévia
demanda no mercado interno, com repasse direto e imediato da
mercadoria importada a seu adquirente, com dispensa de estrutura própria
para movimentação e armazenamento dos bens à espera de sua revenda;
17) defende que sua atuação teve as seguintes premissas: contratou
diretamente com os exportadores as compras objeto de suas importações;
contratou a CAPITAL TRADE para operacionalizar as importações, de forma
terceirizada; contratou empresa no exterior para fazer inspeções em
algumas cargas que entendeu presente algum grau de risco, demonstrando
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
8
sua preocupação e domínio das operações; contratou armazéns no Brasil,
embora nesses casos irrelevante; nacionalizou as mercadorias de forma
transparente, na forma da legislação aduaneira; fechou em seu nome os
contratos de câmbio; vendeu as mercadorias à NATYLE e a terceiros, com
margem de lucro (destacando que os tecidos tem baixo valor agregado,
resultando em margens pequenas de lucro); contratou e arcou com o
transporte das mercadorias para entrega aos clientes; emitiu de forma
correta e transparente as notas fiscais de venda, ainda que em relação a
terceiros as mercadorias tenham sido entregues em local diverso; emitiu
boletos em nome dos clientes, recebeu esses pagamentos e os contabilizou,
não tendo responsabilidade pelo fato de a NATYLE supostamente ter
quitado boletos em nome dos demais clientes, o que sugeriria apenas um
confusão patrimonial entre tais empresas, não retirando da KG INTER a
condição de real importadora e revendedora das mercadorias;
“DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO, EM DESFAVOR DO IMPORTADOR
OSTENSIVO, DA MULTA CORRESPONDENTE AO VALOR ADUANEIRO DA
MERCADORIA OBJETO DE PENA DE PERDIMENTO – EXISTÊNCIA DE
PENALIDADE ESPECÍFICA DE 10% SOBRE O VALOR ADUANEIRO”
18) que, ainda que se admita a intenção dolosa da KG INTER em ocultar a
NATYLE, haveria nulidade material, por vício de capitulação da infração ou
ausência de subsunção do fato à norma, tendo em vista a pena específica
para aquela que cede o nome, a teor do art. 33 da Lei no 11.488, de 2007,
não se lhe aplicando o art. 23, V, § 3o do Decreto-Lei no 1.455, de 1976;
cita jurisprudência administrativa, acrescentando que a cumulação de
penalidades somente pode ocorrer em hipótese de infrações distintas, nos
termos dos arts. 99 e 100 do Decreto-Lei no 37, de 1966, o que diz não se o
caso dos autos, eis que o perdimento tem por tipo infracional justamente a
cessão de nome, pela importadora ostensiva, de forma ilícita e com o
animus de ocultar o real adquirente das mercadorias; pondera que as
infrações se confundem e que a cessão do nome é a própria materialização
da ocultação do real adquirente, não se podendo dissociar uma da outra;
para corroborar sua tese, transcreve julgamento do Superior Tribunal de
Justiça – STJ;
“DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME ADMINISTRATIVO DA PENA DE
PERDIMENTO E O REGIME TRIBUTÁRIO (CTN), ESTE INDEVIDAMENTE
UTILIZADO PARA FUNDAMENTAR A SOLIDARIEDADE DA KG INTER E DA
SÓCIA CLAUDIA ALVES FERREIRA – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO O
VIOLAÇÃO À LEGALIDADE”
19) que há vício material na caracterização da responsabilização da KG
INTER e da sua sócia CLAUDIA ALVES FERREIRA, tendo em vista que
utilizada base legal adstrita à matéria tributária (arts. 142, 121 e 128 do
CTN), com a qual não se confunde a penalidade de perdimento e a multa
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
9
dela decorrente, que são sanções administrativas, que visam punir o
infrator com a perda de seus bens, tratando-se de sanção a ato ilícito e não
tributo; cita jurisprudência judicial, concluindo que a solidariedade da
penalidade de perdimento não pode se dar sob fundamentos e dispositivos
legais atinentes à matéria eminentemente tributária; acrescenta que a
definição de tributo, segundo o art. 3o do CTN, não alcança a sanção de ato
ilícito;
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA CLAUDIA ALVES FERREIRA
20) que a inclusão da sócia CLAUDIA ALVES FERREIRA como sujeito passivo
solidário ocorreu sem que se tenha descrito um ato sequer que ela tenha
praticado que lhe pudesse imputar tal responsabilidade; não se sustenta o
fundamento de que ela teria se beneficiado das práticas ilícitas apontadas
pela fiscalização; que são ilegais as fundamentações de que é a sócia
responsável pelos atos da empresa e de que se beneficiou da infração,
tendo em vista a exponencial evolução do seu patrimônio pessoal, que
teria se dado com recursos majoritariamente provenientes da KG INTER,
seja por empréstimo, seja por distribuição de dividendos; é pacífico que
sócio algum pode ser responsabilizado por dívidas das pessoas jurídicas
simplesmente por serem sócios, ainda que administradores, devendo-se
observar a regra básica de distinção de personalidade; caberia à
fiscalização demonstrar de forma cabal e induvidosa a participação dolosa
do sócio na prática do ato ilícito; deve a fiscalização individualizar a
conduta dolosa, não podendo se valer de apontamentos vagos, superficiais
e abstratos; a quase totalidade (90%) do patrimônio declarado em
31/12/2018 foi adquirido/conquistado até 31/12/2016 (apresenta quadro
ilustrativo da evolução patrimonial, à fl. 480), refutando relação com as
operações tidas por indevidas pela fiscalização; os empréstimos e
distribuições de lucros da pessoa jurídica foram devidamente declarados e
são lícitos, salientando que a fiscalização não buscou atrelá-los, em datas,
valores e origem, aos valores recebidos da NATYLE ou de terceiras empresa,
não havendo correlação direta ou indireta; a despeito de apontar como
fundamentos os arts. 124 e 135 do CTN, refutados em tópico específico,
posto que relativos à matéria tributária, a fiscalização não apontou de
forma específica, clara, direta e inteligível a qual dos tipos infrações a
impugnante CLAUDIA ALVES FERREIRA teria incorrido (interesse comum na
situação que constitua o fato gerador, ser pessoa expressamente designada
por lei, por excesso de poderes, por infração à lei ou por infração quanto ao
contrato social); ilustra o alegado com jurisprudência administrativa,
ressaltando que o ato praticado pelo sócio deve ser identificado e deve se
dar à revelia da sociedade, defendendo que a interposição fraudulenta, em
si, é prática atribuída à pessoa jurídica, acrescentando que o entendimento
seria de que não basta o benefício pela infração.
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
10
Ao final, faz resumo dos pedidos, requerendo: caso necessário, análise das provas
apresentadas constantes do Processo/Dossiê no 10010.038685/1118-48 e TDPF no
0816500-2018-01054-3, conjuntamente com as trazidas com a impugnação; e, se
necessário, diligência para tradução dos poucos documentos em inglês
apresentados.
NATYLE apresentou, tempestivamente, em 13/11/2019 (fl. 1082), impugnação
(fls. 1084/1130), acompanhada de documentos (fls. 1132/1135), na qual, em
resumo, alega:
1) que não foram observados os requisitos de validade dos atos
administrativos, tendo se estabelecido por meio de presunções e ficções
que é a adquirente direta das mercadorias, na condição de importadora,
sob argumento de atividade criminosa, sem que haja comprovação alguma;
2) que os fatos e documentos acostados comprovam que adquire seus
produtos no mercado nacional de forma fracionada, sem relação alguma de
importação ou com a importação da empresa KG INTER, que é apenas uma
das várias fornecedoras dos produtos que comercializa;
3) que as notas fiscais de produtos enviados pela KG INTER demonstram
que se tratam de pequenas quantidades, desfigurando a tese da fiscalização
de que a NATYLE é uma importadora;
4) que seu faturamento não ultrapassa o limite do simples nacional, sendo
todas as compras devidamente escrituradas em livro próprio;
5) que a própria KG INTER, em e-mail enviado, declara e assume ser a única
responsável pela importação e legalização das mercadoria, tendo com
NATYLE apenas uma relação comercial de compra e venda; que esse e-mail
já seria suficiente para anular o auto de infração, sendo a condição de
cliente no mercado interno demonstrada pela negativa da KG INTER de
fornecer documentos que a ela foram solicitados e a informação de que as
operações de importação são de conhecimento da Receita Federal,
obrigando-se a compradora apenas a comprovar a compra realizadas,
mediante Notas Fiscais e conhecimentos de transporte; destaca a pequena
quantidade e o baixo valor das mercadorias;
6) que a acusação de simulação baseada em meras presunções e ilações
não deve prosperar, configurando confisco;
7) que há descumprimento ao disposto nos arts. 20 e 21 da Lei de
Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB), destacando que as
notas fiscais apresentadas demonstram a relação de ordem
eminentemente comercial;
8) que não praticou o ato de importar, seja no que se refere à introdução
física da mercadoria no território nacional (teoria da transposição), seja
quanto à intenção de fazê-lo (teoria do ingresso finalístico);
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
11
9) que não é adequado concluir que o legislador infraconstitucional seria
livre para definir a amplitude do conceito de importação, podendo apenas
estabelecer requisitos para a fiscalização e controle de tráfego de
passagem, inclusive, se for o caso, a obrigatoriedade de declaração
aduaneira;
10) que, à luz da Constituição Federal, importar denota uma ação
relacionada pela intenção de introduzir uma determinada mercadoria no
território nacional;
11) que não há correlação lógica da impugnante com a adoção do critério
material adotado no referido imposto, ponderando que os sócios,
conhecedores dos meandros de todo o processo de importação, se isso
desejassem, poderiam fazê-lo por meio da constituição de outra empresa
para esse fim;
12) que o lançamento se baseia em ilações, o que pode ensejar a quebra da
função social da empresa;
13) que a decisão administrativa não pode se basear em valores jurídicos
abstratos e a aplicação de sanções deve ser motivada, indicando, inclusive,
as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e
equânime;
14) que devem ser observados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, sobre os quais discorre, acrescentando ponderações
acerca da função social da empresa e da inviabilidade econômica
empresarial, sobre o princípio da preservação das empresas, evitando-se
tributação desproporcional ou inadequada à sua capacidade, e sobre o
princípio da legalidade;
15) que a fiscalização não está obrigada a autuar, mas a seguir as
determinações legislativas (referindo-se à consideração fiscal de que a
multa do art. 33 da Lei no 11.488, de 2007, não modificou a aplicabilidade
da pena de perdimento em relação às mercadorias objeto das operações);
16) que a normatização geral em matéria tributária estabelece os
parâmetros hermenêuticos entre os arts. 107 e 112 do Código Tributário
Nacional (discorre sobre: interpretação sistemática; estado de direito e
estado constitucional; interpretação in dubio pro fiscum; interpretação in
dubio contra sacrificium, criticando potencial arbítrio, abuso ou confisco;
analogia in favorem, que diferencia da interpretação extensiva;
impossibilidade de aplicação da norma penal incriminadora ou surgimento
de tributos por meio de analogia; interpretação benéfica do art. 112 do
CTN, para hipótese de dúvida sobre a aplicação da lei; normas anti-elisivas,
anti-abusivas e anti-evasivas; inexistência no direito tributário brasileiro de
uma cláusula anti-abuso, defendendo que o seu combate deve ocorrer por
meio de expressa previsão legal; impossibilidade de desconstituir um
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
12
determinado negócio com base em princípios, vagas alegações de ausência
de propósito negocial ou ausência de substância econômica; aplicação do
art. 112 do CTN aos casos de sanções tributárias);
17) que a multa de 100% não se coaduna com o princípio da vedação ao
confisco; que, diferentemente em relação aos tributos, em que se
considera a capacidade contributiva, para as multas deve-se observar a
proporcionalidade entre o ilícito e a sanção jurídica e os postulados da
interdição de arbitrariedade e da proporcionalidade;
18) que a descrição contida na norma é indeterminada, não estabelecendo
critério plausível para possibilitar a defesa do contribuinte;
19) que somente a lei pode estabelecer sanções para as infrações nela
definidas, assim como devem estar apontados no auto de infração os
enunciados prescritivos que correspondem à norma geral e abstrata, com
atenção à tipicidade;
20) que o princípio da preservação das empresas pode ser tomado como
um princípio que limita o poder (ou abuso de poder) de tributar,
justificando a aplicação dos postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade, de forma a não inviabilizar a atividade empresarial;
21) que não pode prosperar o auto de infração em face da ilegalidade das
informações contidas, dos valores equivocados e dos critérios de
hermenêutica tributária ante os preceitos constitucionais e legais
invocados;
22) que o princípio da reserva legal proporcional pressupõe não só a
legitimidade dos meios utilizados e dos fins perseguidos, como também a
adequação desses meios para a consecução dos objetivos pretendidos e a
necessidade de sua utilização; e
23) que o Estado não pode agir de forma imoderada desvirtuando a
natureza e a finalidade dos juros de mora, além de exceder os limites de
sua competência.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a impugnação
e manteve o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 30/10/2017 a 13/09/2018
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. DANO AO ERÁRIO.
PERDIMENTO DAS MERCADORIAS. CONVERSÃO EM MULTA.
A ocultação do real adquirente mediante a interposição fraudulenta de terceiros
em operação de importação é definida como dano ao Erário, punível com a pena
de perdimento das mercadorias, convertida em multa em montante igual ao
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
13
valor aduaneiro no caso de não localização, revenda ou consumo das
mercadorias objetos da importação.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. MULTA SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO DE
MERCADORIAS. IMPORTAÇÃO. ENCOMENDANTE OCULTO.
Responde pela multa substitutiva do perdimento de mercadorias, conjunta ou
isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou
dela se beneficie.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente Natyle interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão,
consoante petição acostada às fls. 1361--1401, por meio do qual repisa os supracitados
argumentos apresentados na impugnação.
As recorrentes Kg Inter e Claudia Alves Ferreira interpuseram recurso voluntário,
mediante a petição acostada às fls. 1426-1499, por meio da qual, em apertada síntese:
(i) aduzem que não se pode concluir que houve simulação das vendas por parte da
KG INTER, ainda que, em alguns pontos, possa de fato haver certas irregularidades,
como a entrega em endereço diverso do comprador da mercadoria;
(ii) afirmam que a alegada ausência de capacidade financeira da recorrente está
fundamentada apenas em indícios, que a descaracterização da capacidade
operacional, mesmo após a apresentação de provas no sentido de que grande parte
dessas atividades é terceirizada, foi considerada apenas com base em
apontamentos superficiais, não existindo elementos de que as atividades seriam
simuladas;
(iii) asseveram que a capacidade operacional de diversos outros clientes que não
fazem parte do auto de infração não podem ser utilizados para sustentar a
autuação, pois são estranhos ao caso, devendo se verificar a capacidade
operacional apenas da Natyle, já que as outras empresas foram objeto de outros
autos de infração, os quais a KG Inter vem se defendendo, bem como que as outras
empresas apontadas como inexistentes de fato (RNR, ALI, ARAÚJO, FERREIRA e H
MAX) não se encontra a Natyle, de modo que tais argumentos não podem valer
para estes autos;
(iv) argumentam que apresentaram pedidos de compras de mercadorias efetuados
pelos clientes, bem como que é certo que há uma evidente desorganização no
arquivamento destes pedidos, mas que não implicam automaticamente em atestar
serem pedidos inexistentes;
(v) sustentam que o fato de o objeto do contrato entre a recorrente KG INTER e os
representantes comerciais estar relacionado a comércio exterior não exclui a
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
14
atuação na revenda destes produtos importados, que foram apresentados
contratos de armazenagem, os quais comprovam a capacidade operacional da
recorrente, que a contratação da empresa Perfect Inspection Service com objetivo
de atestar a qualidade e adequação das compras no exterior, não pode ser
desconsiderada como prova da atuação da recorrente na importação;
(vi) afirmam que o acórdão não diferencia uma interposição fraudulenta em si de
uma importação com comprador pré-determinado, este admitido pelo CARF, bem
como que a DRJ concluiu se tratar de interposição fraudulenta, ainda que estivesse
comprovado que a recorrente, KG INTER, negociou e adquiriu as mercadorias no
exterior, sob o pretexto de que a empresa Natyle seria a real interessada nas
mercadorias, e, ainda, sustenta que a DRJ adotou uma interpretação estrita e
limitada da norma, ao considerar que a mera existência de um comprador pré-
determinado ensejaria a ocultação de que a infração se reveste;
(vii) defendem que a penalidade a ser aplicada, se fosse o caso, seria a do art. 33 da
Lei 11.488/2007, e não a do art. 23 do Decreto-Lei 1.455/1976;
(viii) contestam a utilização indiscriminada do CTN (Código Tributário Nacional) para
caracterizar a responsabilidade solidária da KG Inter e da sócia Claudia Alves
Ferreira, havendo uma completa confusão de dispositivos, demonstrando vício
material, do qual decorre a necessidade de nulidade da referida autuação;
(ix) pleiteiam a ilegitimidade passiva da aludida sócia, já que se deu indevidamente,
apenas pelo fato de ser sócia da Kg Inter e ter supostamente se beneficiado;
(x) após a apresentação dos supracitados argumentos, em contraposição ao
acórdão recorrido, repisam os argumentos apresentados na impugnação.
Em 14/03/2024, a recorrente Kg Inter apresentou a petição juntada às fls. 1593-
1597, por meio da qual solicita o arquivamento do processo em razão da prescrição intercorrente,
uma vez que a última movimentação ocorreu na data de 22/09/2020 (recurso voluntário), de
modo que o processo se encontra pendente de despacho ou julgamento há quase 4 (quatro) anos.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
Os recursos voluntários, interpostos pela Natyle, Kg Inter e Claudia Alves Ferreira
são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade, razões pelas quais os
conheço.
Conforme visto, se trata de autuação lavrada em razão da ocultação, por parte da
Kg Inter, da condição da empresa Natyle como de real adquirente de mercadorias importadas,
com a aplicação da multa consistente no valor aduaneiro das mercadorias importadas mediante
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
15
ocultação da real adquirente, com base, notadamente, no art. 23, inciso V, §§ 1o e 3o, do Decreto-
Lei 1.455/1976, a seguir reproduzidos:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
(...)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
(...)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da
respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a
mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida,
observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010) (destaques nosso)

A autuação fora lavrada em face da Natyle (fl. 3) e foram considerados responsáveis
solidários a Kg Inter e sua sócia e administradora Claudia Alves Ferreira, bem como os sócios da
Natyle, Zhixiong Guo e Yang Li, conforme fundamentação contante do Relatório Fiscal (às fls. 151-
160) e os Termos de Sujeição Passiva Solidária acostados às fls. 402-409.

Segundo a autoridade fiscal, fora iniciado procedimento de fiscalização em face da
recorrente KG Inter, com vistas a verificar a possível prática de ocultação do real adquirente das
mercadorias importadas por conta e ordem dela, entre janeiro de 2017 e setembro de 2018, e,
paralelamente, já identificada sua situação de cliente da Kg Inter entre 2017 e 2018, além da
entrega pela Kg Inter de várias mercadorias aos seus cuidados (mesmo que não destinadas
formalmente a ela), fora também iniciado procedimento de fiscalização em face da Natyle.

A autoridade aduaneira, mediante detalhado e minucioso Relatório Fiscal, acostado
às fls. 7-161, concluiu que houve ocultação da real adquirente das mercadorias importadas pela Kg
Inter.

Conforme consta do Relatório Fiscal, há um conjunto de indícios e elementos
probatórios que levaram à conclusão, pela autoridade aduaneira, de que houve uma simulação,
por parte da Kg Inter, da real adquirente das mercadorias importadas, Natyle, a qual, segundo a
Fiscalização, figurava, à época, antes das importações em tela, como encomendante das
mercadorias importadas, e, dessa forma, deveria constar das Declarações de Importação (DIs),
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
16
conforme disposições constantes dos artigos 2o e 3o da Instrução Normativa SRF 634/2006 e do
artigo 11 da Lei 11.281/2006.

Ressalte-se que para atuar nas operações de importação em apreço era necessária
a habilitação da encomendante e demonstração da sua capacidade operacional, requisitos não
cumpridos, já que, conforme atestado pela Fiscalização, houve a ocultação da encomendante.

As recorrentes Kg Inter e Claudia Alves Ferreira Claudia Alves Ferreira aduzem que
não se pode concluir que houve simulação das vendas por parte da Kg Inter, ainda que, em alguns
pontos, possa de fato haver certas irregularidades, como a entrega em endereço diverso do
comprador da mercadoria. Afirmam também que a alegada ausência de capacidade financeira da
recorrente está fundamentada apenas em indícios, que a descaracterização da capacidade
operacional, mesmo após a apresentação de provas no sentido de que grande parte dessas
atividades é terceirizada, foi considerada apenas com base em apontamentos superficiais, não
existindo elementos de que as atividades seriam simuladas.

Sem razão as recorrentes.

A Fiscalização apresentara vários indícios e elementos probatórios que,
conjuntamente, evidenciam a ocultação da real compradora das mercadorias importadas (Natyle).

Inicialmente a Fiscalização demonstrou, às fls. 38-39, que de acordo com a
apuração contábil realizada pela Kg Inter, em 31/12/2017, fora apurado prejuízo contábil elevado,
com patrimônio líquido negativo de mais de um milhão e setecentos mil reais, mesmo com
suposta integralização do capital social pela sócia administradora, Claudia, de mais de um milhão
e quatrocentos mil. No entanto, em razão dos recursos retirados pela sócia Claudia da Kg Inter, a
título de empréstimos, houve uma evolução patrimonial surpreendente da aludida sócia desde a
criação da Kg Inter, com a observação de que mais da metade dos R$ 14 milhões de patrimônio
pessoal, em 31/12/2018, tem como origem R$ 8,2 milhões de “empréstimos” feitos pela Kg Inter:

Conforme bem fundamentado pelo acórdão recorrido, à fl. 1336, há uma
discrepância entre os resultados obtidos pela Kg Inter e a alegada atividade desempenhada,
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
17
comercial atacadista de produtos importados, bem como, apesar dos resultados contábeis
deficitários da KG Inter, constatou-se supostos empréstimos concedidos à sua sócia Claudia,
apontando para uma potencial utilização da empresa Kg Inter como instrumento de ocultação de
terceiros em operações de importação de mercadorias:
Há uma clara discrepância entre os resultados financeiros obtidos pela KG INTER
e a pretensa atividade desempenhada, que seria de comercial atacadista de
produtos importados. Como se verá na sequência, a empresa teria um quadro
enxuto de funcionários, atuaria em duas pequenas salas comerciais alugadas,
vangloria-se por obter fluxo de caixa favorável nas suas operações e defende que
realizava importações e supostas vendas com tamanha eficiência que, no curso
da vinda dos produtos ao Brasil, era capaz revendê-las e remetê-las direta e
integralmente aos clientes a partir do desembaraço, sem a dita “pulverização”
nas vendas. Não obstante suposto mérito comercial, seus resultados eram
deficitários e apresentava patrimônio líquido negativo, o que também contrasta
com os empréstimos concedidos à sócia ao longo do tempo, o que ocorria,
segundo a fiscalização, a “fundo perdido”, eis que não eram pagos.
Ainda que essas ponderações não constituam prova direta da ausência de
capacidade financeira para efetuar as importações discutidas, acrescentam
elementos indiciários relevantes na caracterização da atividade desempenhada
pela KG INTER, eis que apontam para aparente inviabilidade financeira e
potencial utilização como instrumento de ocultação de terceiros. (destaques
nosso)

Posteriormente, a Fiscalização evidencia a baixa capacidade operacional da Kg Inter
(fls. 41-42), em contraste com o grande volume de operações de importação de mercadorias
realizadas no período sob fiscalização, destacando que a empresa conduzia suas atividades em
pequenas salas comerciais, alugadas em Porto Velho-RO e em Itajaí-SC, possuía quadro enxuto de
funcionários, apenas 5 (cinco) funcionários, não possuía local próprio para armazenagem, uma vez
que era capaz de logo após o desembaraço das mercadorias importadas já revendê-las e remetê-
las diretamente aos clientes. Essa constatação, a meu sentir, é a mais importante para corroborar
a ocultação da real compradora (encomendante dos produtos importados), Natyle, apontada pela
Fiscalização.

Conforme evidenciado pela Fiscalização, houve ainda a ocultação da Natyle como
real adquirente da totalidade das importações apontadas pela Fiscalização, tendo em vista a
existência de empresas inexistentes constantes como destinatárias de notas fiscais emitidas pela
Kg Inter, as quais, na verdade, deveriam ter sido emitidas com a discriminação da destinatária
real, Natyle, sobretudo porque as mercadorias foram todas entregues no endereço da Natyle,
além da comprovação de que os pagamentos foram todos efetuados também pela Natyle.
Com efeito, a estrutura e capacidade operacional da KG Inter é incompatível com o
volume de importações realizadas, conforme informado nas DIs, sob sua encomenda, o que acaba
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
18
corroborando a acusação da autoridade fiscal fundamentada por meio do lançamento em apreço
e corroborada pela instância de piso, conforme a seguir transcrito (fl. 1336):
Embora a KG INTER sustente que terceirize parte de suas operações (importação
por meio da CAPITAL TRADE e as vendas por intermédio de representantes
comerciais), sobressai a incompatibilidade existente entre o quadro de
funcionários e o volume de operações em que supostamente atuaria como
comercial atacadista de mercadorias importadas. Considerando que a sócia
desempenharia suas atribuições em Barueri/SP, competiria a cinco funcionários
(sendo que um deles é motorista e ao assistente operacional a impugnante diz
ter atribuído a função de gerenciar o processo de armazenagem em depósitos
alugados) responder pela atividade de importação e de comercialização da matriz
em Porto Velho/RO e da filial em Itajaí/SC. A estrutura funcional, quando muito,
compatibilizar-se-ia com aquela apontada no lançamento, de uma empresa que
se presta a intermediar serviços de importação para terceiros e que, como no
caso da NATYLE, permaneceriam ocultados nas operações. (destaques nosso)
Outros fatos que corroboram a acusação da Fiscalização de ocultação do real
adquirente e encomendante dos produtos importados em questão (tecidos), a Natyle, consiste
nas seguintes constatações:
1) entre janeiro de 2017 e setembro de 2018, a Kg Inter atuou formalmente como
adquirente de mercadoria em 310 (trezentas e dez) Declarações de Importação
– DIs, no valor de quase R$ 89 milhões. Todas essas operações de importação
foram realizadas na modalidade por conta e ordem e tiveram como Importador
a empresa Capital Trade, localizada em Itajaí-SC;
2) 95% (noventa e cinco por cento) dessas importações realizadas por conta e
ordem da Kg Inter, conforme informado nas DIs, por meio da Capital Trade
(importadora), foram realizadas por meio do Porto de Itajaí-SC e são referentes
à importação de tecidos, provenientes da China, e foram entregues
diretamente aos clientes, majoritariamente localizados na região do Brás/Bom
Retiro, bairro tradicionalmente conhecido pelo comércio de tecidos na cidade
de São Paulo.
Tais constatações, vale dizer, as importações de tecidos e a entrega direta a
clientes localizados em São Paulo, na região do Brás/Bom Retiro, reforçam e confirmam a
acusação da autoridade aduaneira no sentido de que se trata de importações com ocultação da
real adquirente e encomendante dos tecidos.
As recorrentes Kg Inter e Claudia Alves Ferreira Claudia Alves Ferreira asseveram
que a capacidade operacional de diversos outros clientes que não fazem parte do auto de infração
não podem ser utilizados para sustentar a autuação, pois são estranhos ao caso, devendo se
verificar a capacidade operacional apenas da Natyle, já que as outras empresas foram objeto de
outros autos de infração, os quais a Kg Inter vem se defendendo, bem como que, dentre as outras
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
19
empresas apontadas como inexistentes de fato (RNR, ALI, ARAÚJO, FERREIRA e H MAX), não se
encontra a Natyle, de modo que tais argumentos não podem valer para estes autos.
Sem razão.
As constatações da autoridade aduaneira atinentes a emissões, pela Kg Inter, de
notas fiscais destinadas a empresas inexistentes de fato ou inaptas são importantes para
conhecermos o modus operandi da Kg Inter, e, dessa forma, acabam fortalecendo a conclusão da
autoridade aduaneira acerca das operações envolvendo a Kg Inter e a Natyle.
Portanto, reforçam também a acusação fiscal, o fato de a maioria das supostas
clientes da Kg Inter não ter capacidade operacional ou financeira para suportar as aquisições de
mercadorias importadas que foram atribuídas a elas, conforme fotos dos estabelecimentos dessas
empresas, colhidas pela autoridade aduaneira, e por, à época, já terem sido baixadas ou
declaradas inaptas, conforme relatado no Relatório Fiscal (fls. 45-48):

Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
20

Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
21

Quanto à capacidade financeira dessas clientes da Kg Inter, cumpre transcrever o
destacado pela instância de piso (fls. 1337-1339):
Na sequência, a fiscalização faz breve relato acerca de cada um dos 12 clientes
mencionados, constando, em resumo:
1) GUARACI TÊXTIL LTDA: foi baixada em 18/10/2017, por liquidação voluntária;
a última venda da KG INTER para a GUARACI ocorreu em 09/06/2017; mesmo
assim, em apenas 5 meses de 2017, o volume de venda foi de mais de R$ 10
milhões (2o maior cliente);
2) ACENZA COMERCIA TÊXTIL E CONFECÇÕES LTDA: constituída em 2009, com
capital social de R$ 10 mil; em julho de 2017, no mesmo mês em que se tornou
cliente da KG INTER, promoveu alteração de seu nome comercial para o atual,
aumento de capital social para R$ 100 mil, mudança de endereço e, logo em
seguida, saída dos sócios anteriores para a entrada de SANG KUN PARK; o novo
endereço da ACENZA era o mesmo antes utilizado pela GUARACI; diversos
funcionários, conforme dados da Previdência Social, trabalharam na duas
empresas nos últimos anos; no final de 2018 a ACENZA tinha 46 funcionários, a
maioria já havia trabalhado na GUARACI; o contador das duas empresas era o
mesmo; a primeira venda da KG INTER para a ACENZA ocorreu no dia
16/06/2017, uma semana após a saída da GUARACI, e ambas comercializavam
praticamente os mesmos produtos; pelo exposto, há fortes indícios de que a
ACENZA veio a substituir a GUARACI no mercado; a motivação poderia ser
inclusive o início da ação fiscal, tanto que em dezembro de 2018, já no curso do
procedimento fiscal, houve nova alteração de endereço;
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
22
3) ARAÚJO COMÉRCIO E CONFECÇÃO EIRELI – ME: entre 2017 e setembro de
2017, foi destinatária de R$ 14.369.801,20 de Notas Fiscais (NFe), ao passo que,
no período, constou como emitente de NFe de apenas R$ 94.275,52; foi
constituída em 28/07/2017 e não houve emissão de NFe em 2017 e não há
registro de dados de movimentação financeira; em resposta à intimação fiscal,
sua sócia informou que a empresa nunca teve funcionários, não tem balancete
referente ao ano de 2018, não tem ativos, não firmou contratos com clientes e
fornecedores, não exerceu atividade de comércio, não tem contrato de locação,
era mantida com recursos da prestação de serviços de tinturaria, não teve capital
em conta ou imóveis, não houve repasse de recursos da titular para a empresa,
encontra-se encerrada desde 2018, data da assinatura da desconstituição, não
teve conta em bancos, desconhece os boletos apresentados e a empresa KG
INTER;
4) RNR TÊXTIL EIRELI: foi destinatária de NFe de R$ 10.656.661,22 e emitente de
R$ 1.497.250,90; constituída em 23/03/2017, não emitiu NFe em 2017; o sócio
tem endereço cadastral no mesmo local da empresa e não tem movimentação
financeira; como não localizada no seu endereço, tampouco seu sócio, foi
baixada de ofício, por inexistência de fato;
5) FERREIRA & SANTOS COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA.: foi destinatária de
NFe de R$ 5.013.507,86 e não consta ter emitido NFe; constituída em 2014, não
há registro de movimentação financeira; a KG INTER seria sua única fornecedora
(98,78%); os sócios moravam no mesmo endereço da empresa; não
apresentaram respostas às intimações; a empresa foi recentemente declarada
inapta pela Receita Federal, por omissão de declarações; encontra-se em curso
procedimento de baixa de ofício;
6) CARDOSO COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELI: foi destinatária de NFe de R$
42.604.151,60 e não consta ter emitido NFe; constituída em 2014, não tem
registro de movimentação financeira para a empresa ou para seu sócio; no curso
de outro procedimento fiscal foi baixada de ofício, por inexistente de fato;
7) ALI MOHEMED TALEB – ME: foi destinatária de R$ 4.438.532,90 de NFe da KG
INTER e não há informação de movimentação financeira da empresa ou do
sócio; como não foi encontrada no seu endereço, foi baixada de ofício, por
inexistência de fato;
8) SEM FREIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI / HMAX IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI: constituída em 2014, com a razão social SEM FREIOS
PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI; em novembro de 2017 houve troca de sócio e de
nome para SEM FREIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI; em julho de 2018, o
nome foi novamente alterado, para HMAX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI;
foi destinatária de NFe de R$ 3.706.684,11 e não emitiu NFe; a KG INTER foi sua
maior fornecedora no período (97%); teve movimentação financeira de R$
3.320.000,00; foi baixada do ofício, por inexistência de fato; e
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
23
9) MILLER SLR MODAS LTDA: destinatária de NFe de R$ 3.968.531,32 e emitente
de NFe de R$ 5.925.335,46; a KG INTER foi fornecedora de 82% das mercadorias;
a movimentação financeira da empresa foi de R$ 144.686,00.
A partir dessas constatações, conclui a fiscalização que a grande maioria dos
principais clientes da KG INTER não tem capacidade operacional ou financeira
para suportar a aquisição de mercadorias que foi a eles atribuída. (destaques
nosso)
Logo, resta claro que a Kg Inter se utilizou de supostas empresas, muitas já baixadas
à época do procedimento fiscal em razão de inexistência de fato ou declaradas inaptas por
omissão na entrega de declarações, empresas essas destinatárias de notas fiscais emitidas pela Kg
Inter, de valores vultosos, a maioria das empresas comprovadamente com baixa ou sem
movimentação financeira, localizadas em pequenos e simples estabelecimentos, conforme fotos
colhidas pela Fiscalização, constatações que reforçam a acusação fiscal no sentido de que a Kg
Inter atuou no período em comento em importações de mercadorias, omitindo os reais
adquirentes e encomendantes dessas mercadorias, inclusive no caso concernente à real
adquirente das mercadorias sob exame: Natyle.
As recorrentes Kg Inter e Claudia Alves Ferreira Claudia Alves Ferreira argumentam
que apresentaram pedidos de compras de mercadorias efetuados pelos clientes, bem como que é
certo que há uma evidente desorganização no arquivamento destes pedidos, mas que não
implicam automaticamente em atestar serem pedidos inexistentes.
Sem razão.
Com vistas a verificar a existência de fato das relações comerciais com as empresas
em questão, notadamente com as consideradas inexistentes de fato e inaptas, a Fiscalização
solicitou cópias dos pedidos de compras de mercadorias efetuados por essas empresas, no
entanto, foram apresentados apenas alguns, sem a sequência numérica dos pedidos, sem
identificação das pessoas que assinaram tais pedidos, mesmo depois de intimada a identificar, o
que corrobora, mais uma vez, que não houve nenhuma negociação com essas empresas, as quais
apenas foram destinatárias nas NFs emitidas pela Kg Inter, que ocultou as reais adquirentes e
encomendantes das mercadorias, conforme bem constatado e fundamentado pela DRJ (fls. 1339-
1340):
De fato, não é razoável supor que a KG INTER, que, para aparentar a
desnecessidade de dispor um maior número de funcionários, argumenta atuar
por intermédio terceirizados, não seja capaz de identificar os autores dos
pedidos de compra, sejam eles os supostos clientes no mercado interno, sejam
os “representantes comerciais” que alega. Segundo se verifica dos fatos, a
empresa teria a habilidade de captar clientes no mercado interno, negociar no
exterior as quantidades que cada um deles demandaria, efetuar as importações
em volumes exatos que esses viriam a adquirir, inclusive com a coincidência das
“vendas internas” com as capacidades de transporte dos contêineres da
importação, desembaraçando as mercadorias e remetendo-as diretamente aos
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
24
estabelecimentos dos adquirentes. Evidentemente, a capacidade de gerir, com
poucos funcionários, uma empresa com suposto mérito operacional demandaria
alto grau de controle das operações e da documentação correspondente. Porém,
instada pela fiscalização, não apresenta documentos que retratem fielmente os
negócios que teria efetuado, não é capaz de identificar quem seriam os contatos
nas empresas adquirentes e quem eram os subscritores dos formulários de
pedidos que apresenta.
Em verdade, os documentos consubstanciados em supostos pedidos, porquanto
não comprovada sua autenticidade e correlação com as operações discutidas, não
são hábeis à comprovação requerida pela fiscalização, traduzindo-se a alegada
incapacidade como uma negativa de expor provas que evidenciariam a real
natureza das operações. (destaques nosso)
As recorrentes Kg Inter e Claudia Alves Ferreira Claudia Alves Ferreira sustentam
que o fato de o objeto do contrato entre a recorrente Kg Inter e os representantes comerciais
estar relacionado a comércio exterior, não exclui a atuação na revenda destes produtos
importados; que foram apresentados contratos de armazenagem, os quais comprovam a
capacidade operacional da recorrente; bem como que a contratação da empresa Perfect
Inspection Service com objetivo de atestar a qualidade e adequação das compras no exterior, não
pode ser desconsiderada como prova da atuação da recorrente na importação.
Sem razão.
Os contratos apresentados pela recorrente, conforme bem apontado pela decisão
recorrida, juntados às fls. 496-520 e 821-858, não são suficientes para comprovar que de fato
houve intermediação das vendas das mercadorias importadas por representantes comerciais,
consistem apenas em contratos genéricos de prestação de serviços de importação, que somente
acompanhados de mais documentos correlatos poderiam comprovar as intermediações das
vendas das mercadorias importadas em questão efetuadas pela Kg Inter, como, conforme
apontado pela decisão recorrida, documentos que “demonstrassem os contatos estabelecidos, as
eventuais negociações existentes e suas cláusulas, os pedidos dos clientes, os recebimentos pelas
vendas e os pagamentos das comissões aos supostos representantes”.
No que diz respeito aos contratos de armazenagem, juntados às fls. 598-614, com
efeito, como apontado pela decisão recorrida, “não são pertinentes às operações de que trata o
lançamento, tendo em vista que as mercadorias foram destinadas diretamente do desembaraço
aduaneiro para a NATYLE”. No entanto, são importantes para também evidenciar a incapacidade
da Kg Inter de promover o volume de importações apontado pela Fiscalização, no período
fiscalizado, e corroborar a ocultação dos reais adquirentes, conforme bem fundamentado pela DRJ
(fls. 1341-1342):
Quanto aos contratos de armazenagem, às fls. 598/614, não são pertinentes às
operações de que trata o lançamento, tendo em vista que as mercadorias foram
destinadas diretamente do desembaraço aduaneiro para a NATYLE. De outra
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
25
parte, tais contratos não seriam suficientes para demonstrar a possibilidade de
operar no mercado interno independentemente de dispor de locais próprios de
armazenagem, dado que a possibilidade de colocação e retirada eventual de
mercadorias de local de terceiro não comprova a efetiva capacidade de executar
a atividade de um comerciante atacadista no mercado interno, podendo se
suscitar como óbices, por exemplo, requisitos operacionais relacionados à
adequação da armazenagem, à correta manipulação das mercadorias, ao
controle de estoque, à seleção, faturamento e envio das mercadorias vendidas
e todos os demais aspectos logísticos, legais e fiscais que as operações de
importação e revenda demandariam, que não são supridos por meros contratos
de aluguéis de espaços, tampouco pela alegação de que um único funcionário
seu seria capaz de encarregar-se de todas essas tarefas, salvo se as necessidades
esporádicas de armazenagem fossem relativas à mesma espécie de serviços
apurados no lançamento, circunscritos à importação por encomenda dos
alegados clientes, sem necessidade de manipulação, separação e controle de
estoques, servindo apenas de depósito transitório de remessa. Destaque-se, a
respeito, a cláusula 1.2 de contrato de locação apresentado com a impugnação, à
fl. 605, que deixa claro que, se fosse o caso, a locatária não estava eximida de
adotar todos os procedimentos antes suscitados:
“1.2. Não fazem parte do objeto deste contrato os serviços de logística,
conferência, controle de qualidade, guardado, movimentação, expedição,
faturamento e gerenciamento do estoque de produtos acabados, serviços
estes que serão realizados por conta e risco da LOCATÁRIA, respondendo
integralmente pelas mesmas e por toda a estrutura operacional e de
movimentação, fiscal e perante terceiros, em cujas atividades, não haverá
qualquer ingerência da LOCADORA.” (destaques nosso)
O contrato levado a efeito com a Perfect Inspection Service se refere tão somente
ao controle de qualidade do envio das mercadorias do exterior para o Brasil, não alterando as
conclusão da Fiscalização de ocultação do reais adquirentes das mercadorias importadas pela Kg
Inter, como o caso sob análise atinente à real encomendante e adquirente das mercadorias
importadas: Natyle.
A alegação da recorrente no sentido de não haver recolhimento de IPI na
importação das mercadorias em comento, notadamente tecidos, não exime sua responsabilidade
pela infração, uma vez que a multa aplicada visa tutelar o controle aduaneiro, o qual restou
violado por meio da fraude ou simulação com vistas a ocultar o real adquirente das mercadorias
importadas. Ademais, acerca da matéria, há a Súmula CARF 160:
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do art. 23
do decreto-lei n. 1.455, de 1976, independe da comprovação de prejuízo ao
recolhimento de tributos ou contribuições.
As recorrentes Kg Inter e Claudia Alves Ferreira Claudia Alves Ferreira afirmam que
o acórdão recorrido não diferencia uma interposição fraudulenta em si de uma importação com
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
26
comprador pré-determinado, este admitido pelo CARF, bem como que a DRJ concluiu se tratar de
interposição fraudulenta, ainda que estivesse comprovado que a recorrente, Kg Inter, negociou e
adquiriu as mercadorias no exterior, sob o pretexto de que a empresa Natyle seria a real
interessada nas mercadorias, e, ainda, sustenta que a DRJ adotou uma interpretação estrita e
limitada da norma, ao considerar que a mera existência de um comprador pré-determinado
ensejaria a ocultação de que a infração se reveste.
Sem razão.
Conforme visto, a DRJ corroborou a fundamentação da autoridade aduaneira no
sentido de que houve ocultação da real adquirente das mercadorias importadas em apreço, a
Natyle; outras decisões proferidas por este Conselho se aplicam apenas às partes do processo
administrativo, não possuem força vinculante; e a DRJ manteve a autuação com base em
fundamentos de fato e de direito, não havendo nenhum reparo a ser feito na decisão de primeiro
grau.
Quanto aos demais fatos acerca das importações efetuadas sob encomenda pela Kg
Inter com a ocultação da real adquirente, Natyle, sobretudo acerca do modus operandi dessas
operações, com a emissão de notas fiscais dos produtos importados, parte para a Natyle e parte
para outras empresas baixadas ou declaradas inaptas, bem como no que diz respeito às
alegações apresentadas pela Natyle, no recurso voluntário, no sentido de que houve
descumprimento das disposições constantes dos artigos 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas
de Direito Brasileiro (LINDB) e as referentes à interpretação benéfica disposta no artigo 112 do
CTN, reproduzo a seguir a fundamentação apresentada pela primeira instância (fls. 1343-1351),
que, por concordar integralmente, a adoto como razões de decidir:
Em relação às importações efetuadas com a indicação da KG INTER como
adquirente, mas que foram entregues à NATYLE (constantes de 46 das 310 DI de
importações da KG INTER - demonstrativo às fls. 68/72, com R$ 14.900.068,50 de
valor aduaneiro e R$ 23.985.931,18 de valor das NFe), constatou a fiscalização
que, via de regra, as DI eram divididas para três destinatários formais (para a
NATYLE caberia a menor parcela, de 10% a 15% do total), porém, consoante
observações das NFe ou dos Conhecimento de Transporte, as mercadorias eram
todas entregues no endereço da NATYLE (matriz ou filial); o conteúdo de cada
DI, formalmente distribuído em 3 NFe para três clientes, corresponde ao peso de
20 a 25 toneladas, equivalente à capacidade de um contêiner; assim, todo o
contêiner era, de fato, entregue à NATYLE; as demais empresas que constavam
das NFe (FERREIRA, CARDOSO, ARAÚJO, MILLER, RNR e ALI) são todas empresas
baixadas ou declaradas inaptas (a ARAÚJO, inclusive, declarou não ter
relacionamento com a KG INTER); as NFe foram, via de regra, emitidas no
primeiro ou segundo dia útil seguinte ao do registro da DI que lhe deu causa e a
mercadoria era remetida diretamente de Itajaí/SC para os endereços da NATYLE
(matriz ou filial, ambas em São Paulo/SP); motorista e veículo para determinada
DI eram os mesmos, ainda que para destinatários formais distintos, o que
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
27
ratificaria que todas as mercadorias seguiriam para o endereço da NATYLE; para
as 4 últimas importações entregues para a NATYLE constaram, nas respectivas
NFe (inclusive nas que supostamente seriam destinadas a outras empresas – fls.
92/94), observações “REF NATYLE 43o/”, “REF NATYLE 44o/”,“REF NATYLE 45o/” e
“REF NATYLE 46o/”, o que coincide com a contagem da 43a, 44a, 45a e 46a DI que
foram relacionadas como entregues integralmente à NATYLE, corroborando que
tinham como real adquirente essa empresa (destaca a fiscalização a coincidência
na contagem das DI das operações entre as partes, o que confirmaria o
conhecimento da KG INTER quanto à real destinação das cargas para a NATYLE, e
não para as empresas que declarou como destinatárias das NFe). A partir do que
foi apurado, a fiscalização identificou haver um padrão de comportamento nas
importações com 5 esquemas diferentes de emissão de NFe pela KG INTER
(quadro às fls. 123/124), nos quais à NATYLE caberia a menor quantidade de
mercadorias, mas que, em verdade, eram todas entregues em seu endereço. Os
demais destinatários dessas NFe seriam também interpostas, como é
representado à fl. 123:

Embora a NATYLE, em resposta a uma intimação, tenha negado vínculo com as
empresas relacionadas pela fiscalização, a partir da análise dos seus extratos
bancários foram verificados pagamentos de boletos bancários em nome das
empresas ARAÚJO, CARDOSO, FERREIRA, RNR e ALI. Tal constatação encontra-se
discriminada às fls. 128/137, sendo relativa à apuração de “saques com cartão
para pagamentos” nos extratos fornecidos em arquivo “pdf” coincidentes
exatamente com o valor de um ou dois boletos pagos pela NATYLE (saída de
recursos da sua conta-corrente) para uma de suas empresas interpostas; os
recursos saíam da conta-corrente da NATYLE em um dia e a contabilidade da KG
INTER acusa o recebimento daquele exato valor no dia útil seguinte. As 14
situações identificadas demonstram que, além das mercadorias que seriam
destinadas a terceiro irem para a NATYLE, seus respectivos boletos de cobrança,
como esperado, eram pagos pela própria NATYLE.
A alegação da NATYLE, de que também adquiria produtos de outras empresas, de
forma fracionada, não é razão suficiente para descaracterizar os fatos apurados
pela fiscalização, destacando-se que a interessada não traz esclarecimento algum
acerca da coincidência de efetuar pagamentos de boletos em nome de terceiras
empresas, muitas delas inexistentes de fato, que seriam destinatárias de produtos
que eram entregues em seus endereços e remetidos juntamente com aqueles que
recebia da KG INTER.
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
28
Também deve ser salientado que, diferentemente que supõem as impugnantes, a
acusação fiscal não é de que a NATYLE teria efetuado as importações, mas que
era a real destinatária dos produtos e que foi ocultada nas operações de
comércio exterior que, pelos fatos, foram realizadas para atender seu interesse
prévio naquelas mercadorias.
A NATYLE, alegando que as notas fiscais demonstram a operação comercial,
aventa ofensa às disposições dos arts. 20 e 21 do Decreto-Lei no 4.657, de 1942
(Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro), que, com redação da Lei no
13.655, de 2018, estabelecem:
“Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se
decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam
consideradas as consequências práticas da decisão.(Incluído pela Lei no
13.655, de 2018)
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação
da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou
norma
administrativa,
inclusive
em
face
das
possíveis
alternativas.(Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)
Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou
judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou
norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas
consequências jurídicas e administrativas. (Incluído pela Lei no 13.655, de
2018)(Regulamento)
Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá,
quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de
modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não
se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função
das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.(Incluído pela
Lei no 13.655, de 2018)
Diferentemente do alegado, não se está negando validade às notas fiscais ou às
operações realizadas, mas apenas se constatando que houve a ocultação da
NATYLE nos atos precedentes, sobretudo naqueles efetuados perante o controle
aduaneiro das importações. Nesse sentido, o auto de infração encontra-se
devidamente motivado, apresentando, como exposto, conclusão congruente com
a fundamentação legal que o embasa. Ainda que se possa cogitar que a própria
criação das normas legais advenha da contraposição de valores jurídicos
abstratos, tendente a identificar e fazer prevalecer, por exemplo, o “interesse
coletivo” por meio de sua edição, fato é que o lançamento, de sua parte, trata da
constatação da presença dos pressupostos legais estabelecidos, por meio da
apuração das circunstâncias materiais e concretas existentes, motivadamente
com aqueles correlacionados pela fiscalização, em detalhado relatório.
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
29
O pressuposto da penalidade prevista no art. 23, V, §§ 1o e 3o, do DecretoLei no
1.455, de 1976, como estabelece seu texto, é a identificação da “ocultação do
sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros”, não visando, por outro lado, modificar a amplitude do conceito de
importação, tampouco das operações comerciais correlatas.
Evidentemente, não se exime da penalidade, assim como não descaracteriza a
infração, a alegação que a operação apontada no lançamento ocorreu em um
“segundo nível”, pretendendo-se, assim, suscitar uma suposta licitude da
operação em “primeiro nível”, em que a KG INTER se apresentou à CAPITAL
TRADE como se fosse a interessada a efetuar importações por sua conta e ordem,
quando, na verdade, visava ocultar os interesses da NATYLE. Saliente-se que a
importação por conta e ordem não é ilícita, mas a ocultação dos seus reais
adquirentes constitui infração punível com a pena de perdimento, substituída
por multa equivalente ao valor aduaneiro na hipótese em que as mercadorias
não forem localizadas, tiverem sido consumidas ou revendidas.
Decorrendo a importação de encomenda, as partes deveriam observar, à época,
as disposições da Instrução Normativa SRF no 634, de 2006, que estabelecia em
seus arts. 2o e 3o:
“Art. 2o O registro da Declaração de Importação (DI) fica condicionado à
prévia vinculação do importador por encomenda ao encomendante, no
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex).
§ 1o Para fins da vinculação a que se refere o caput, o encomendante
deverá apresentar à unidade da Secretaria da Receita Federal (SRF) de
fiscalização aduaneira com jurisdição sobre o seu estabelecimento matriz,
requerimento indicando:
I - nome empresarial e número de inscrição do importador no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); e
II - prazo ou operações para os quais o importador foi contratado.
§ 2o As modificações das informações referidas no § 1o deverão ser
comunicadas pela mesma forma nele prevista.
§ 3o Para fins do disposto no caput, o encomendante deverá estar
habilitado nos termos da IN SRF no 455, de 5 de outubro de 2004.
Art. 3o O importador por encomenda, ao registrar DI, deverá informar, em
campo próprio, o número de inscrição do encomendante no CNPJ.
Parágrafo único. Enquanto não estiver disponível o campo próprio da DI a
que se refere o caput, o importador por encomenda deverá utilizar o
campo destinado à identificação do adquirente por conta e ordem da ficha
"Importador" e indicar no campo "Informações Complementares" que se
trata de importação por encomenda.”
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
30
A figura da importação por encomenda foi instituída pelo art. 11 da Lei no 11.281,
de 2006:
“Art. 11. A importação promovida por pessoa jurídica importadora que
adquire mercadorias no exterior para revenda a encomendante
predeterminado não configura importação por conta e ordem de terceiros.
§ 1o A Secretaria da Receita Federal:
I - estabelecerá os requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica
importadora na forma do caput deste artigo; e
II - poderá exigir prestação de garantia como condição para a entrega de
mercadorias quando o valor das importações for incompatível com o capital
social ou o patrimônio líquido do importador ou do encomendante.
§ 2o A operação de comércio exterior realizada em desacordo com os
requisitos e condições estabelecidos na forma do § 1o deste artigo
presume-se por conta e ordem de terceiros, para fins de aplicação do
disposto nos arts. 77 a 81 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001.
§ 3o Considera-se promovida na forma do caput deste artigo a importação
realizada com recursos próprios da pessoa jurídica importadora,
participando ou não o encomendante das operações comerciais relativas à
aquisição dos produtos no exterior.(Incluído pela Lei no 11.452, de 2007)”
(Grifou-se)
À época foram, ainda, expedidas as Notícias Siscomex nos 55 e 56 para esclarecer
quanto aos procedimentos e conceitos envolvidos:
“Notícia Siscomex Importação no 0055/2006
Importação por encomenda (Instrução Normativa SRF no 634, de 24 de
março de 2006)
1. Conceitos:
1.1. Importação por encomenda é a operação em que uma pessoa jurídica
adquire mercadorias no exterior com recursos próprios e promove o seu
despacho aduaneiro de importação, a fim de revendê-las, posteriormente,
a uma empresa encomendante previamente determinada, em razão de
contrato entre as partes;
1.2. Importador é a pessoa jurídica que, possuindo capacidade econômica,
pactua a compra internacional; efetua o fechamento de câmbio em seu
próprio nome e revende as mercadorias ao encomendante previamente
determinado, em cumprimento a um contrato prévio; e
1.3. Encomendante é a pessoa jurídica interessada na compra das
mercadorias estrangeiras que, dispondo de capacidade econômica para
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
31
adquiri-las no mercado interno, contrata um importador para realizar a
importação que lhe será revendida.
2. Requisitos mínimos obrigatórios
São requisitos mínimos obrigatórios dessa modalidade de operação:
2.1 contrato prévio entre importador e encomendante, cujo objetivo deve
compreender, pelo menos, o prazo ou as operações pactuadas (art. 2o, §1o,
I, da IN SRF no 634, de 2006);
2.2. Habilitação do encomendante e do importador para operar no sistema
integrado de comércio exterior (siscomex), nos termos da IN SRF 455, de
2.004;
2.3. Apresentação da cópia do contrato referido no item "2.1" na unidade
da SRF com jurisdição para fiscalização aduaneira sobre o estabelecimento
matriz do encomendante, a fim de que seja efetuada a
vinculação(encomendante e importador) no siscomex, pelo prazo ou
operações previstos no contrato.
2.4. Que a importação seja realizada integralmente com recursos do
importador contratado, pois, do contrário, seria considerada uma
importação por conta e ordem.
3. Preenchimento da declaração de importação
Ao elaborar a Declaração De Importação (DI), o importador deverá observar
o seguinte:
3.1. na ficha "Importador" da DI, indicar, em campo próprio, o número de
inscrição do encomendante no cadastro nacional de pessoas jurídicas
(cnpj); e
3.2. enquanto não estiver disponível na ficha "Importador" da DI um campo
específico para o cnpj do encomendante, conforme indicado no item "3.1",
este deve ser informado no campo destinado à identificação do adquirente
por conta e ordem daquela mesma ficha;
3.3. também enquanto persistir a situação referida no item "3.2", indicar na
ficha "informações complementares" da DI que se trata de importação por
encomenda.
4. Vinculação
Após haver efetuado sua habilitação no Siscomex, nos termos da IN SRF
455, de 2004, o encomendante deverá comparecer à unidade da SRF com
jurisdição para fiscalização aduaneira sobre o seu estabelecimento matriz,
munido de cópia do contrato firmado entre as partes (encomendante e
importadora), caracterizando a natureza de sua vinculação, a fim de que a
SRF efetue a respectiva vinculação, pelo prazo ou operações previstos no
contrato. Vale observar que a vinculação somente poderá ser efetuada se a
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
32
empresa importadora também estiver habilitada no Siscomex, nos termos
da IN 455, de 2004.”
“Notícia Siscomex Importação no 0056/2006
Importação por encomenda - Vinculação.
Enquanto não estiver disponível na ficha "importador" da DI um campo
específico para o cnpj do encomendante, este deve ser informado no
campo destinado à identificação do adquirente por conta e ordem daquela
mesma ficha;
Enquanto persistir a situação referida anteriormente, deverá ser indicado
na ficha "informações complementares" da DI, que se trata de importação
por encomenda.
Vinculação:
Após haver efetuado sua habilitação no siscomex, nos termos da IN SRF
650, de 2006, o encomendante deverá comparecer à unidade da SRF com
jurisdição para fiscalização aduaneira sobre o seu estabelecimento matriz, a
fim de que a SRF efetue a respectiva vinculação, pelo prazo ou operações
previstos no contrato. para tanto, deverá apresentar: a) requerimento
indicando o prazo e as operações que contratou; ou b)cópia do contrato
firmado entre as partes (encomendante e importador).
Vale observar que a vinculação só poderá ser efetuada se a empresa
importadora também estiver habilitada no Siscomex, nos termos da IN SRF
650, de 2006.”
No caso, encontra-se caracterizado que a real encomendante, NATYLE, que
deveria ter constado dos documentos instrutivos das importações, foi ocultada
nas respectivas operações, por aquela que se interpôs, a KG INTER.
Saliente-se que, na forma prevista pela Lei no 11.281, de 2006, é considerada
como importação por encomenda aquela realizada com recursos próprios da
pessoa jurídica importadora, participando ou não o encomendante das operações
comerciais relativas à aquisição dos produtos no exterior.
No que tange à alegação da KG INTER de que teria tido 107 clientes nos anos de
2017 e 2018, o que defende demonstrar sua capacidade operacional e a
pulverização das vendas no mercado nacional, há que se salientar que o fato de a
fiscalização haver concentrado sua análise nas principais empresas indicadas
como clientes não implica, por decorrência, eventual reconhecimento de
regularidade das demais operações realizadas. Nesse sentido, a simples indicação
dos nomes e de volumes de vendas para outras empresas que não aquela que se
encontra conjuntamente no pólo passivo do lançamento não constitui prova
contrária à irregularidade constatada. É de se destacar que na amostragem dos
maiores clientes foi apurado pela fiscalização que muitos deles não têm
existência de fato e foram, inclusive, utilizados na tentativa de encobrir parte
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
33
substancial das mercadorias que eram, na realidade, destinadas à NATYLE. Nesse
caso, a emissão de notas fiscais de saída da KG INTER em benefício de empresas
inexistentes de fato não ocorreu de forma isolada, mas, pelo contrário, de modo
continuado e sistemático, sendo que as mercadorias já saíam, desde a origem,
com a destinação a estabelecimentos da NATYLE, o que evidencia o conluio
existente com o objetivo de ocultação da real adquirente.
Desse modo, contrariamente ao que alegam as impugnantes, a fiscalização obteve
elementos de prova que no seu conjunto demonstram que as importações de
que trata o lançamento ocorreram com a ocultação da real adquirente, a
NATYLE. Ainda que cada uma das constatações, caso analisadas individualmente,
pudesse ser considerada insuficiente à caracterização da ocultação da citada
empresa nas operações, o conjunto de dados permite identificar a presença
dessa circunstância.
Evidentemente, a intenção de ocultar o real adquirente e a própria habilidade
das partes em lograr fazê-lo trazem, por conseqüência, a diminuta presença de
elementos materiais da participação da pessoa jurídica oculta. Isso, não
obstante, não implica inexistência de prova, na medida em que a apuração fiscal,
no caso concreto, demonstra que a NATYLE era a real adquirente dos produtos
importados por intermédio da KG INTER.
A fraude e a simulação nos casos de interposição fraudulenta de terceiros na
importação não se estabelece a partir de um único ato em si, posto que, na quase
totalidade das situações relativas a esse ilícito, os diversos atos, quando vistos de
forma isolada, apresentam-se material e formalmente corretos. A ilicitude só é
detectável a partir da análise em conjunto de todos os atos e dos seus
resultados em concreto.
O caso em tela não se refere a uma simples venda no mercado interno de
produtos previamente importados, efetuada de modo aleatório por um
fornecedor que, por eventualidade, os havia importado com o fim de
transitoriamente incorporar ao seu estoque e ofertar às empresas nacionais
potencialmente interessadas, assumindo os riscos da importação. Não está
adstrito ao campo da “logística comercial atual” ou das “boas práticas
comerciais”.
Versa, em verdade, sobre o fato de operações de importação, em que a KG INTER
constou como a adquirente, terem como destinatárias certas das mercadorias de
cada uma das DI listadas a empresa NATYLE, com o agravante de que as partes se
valeram, ainda, de outras pessoas jurídicas interpostas, muitas inexistentes de
fato, para aparentar que os produtos, na saída da KG INTER, apresentavam
diversidade de adquirentes, sendo a NATYLE indicada como aquela a quem
caberia o menor volume de mercadorias dentre as demais.
A destinação certa das mercadorias das DI para a NATYLE e a tentativa de ocultar
essa condição, inclusive com a utilização de empresas inexistentes de fato como
supostas adquirentes de parte das mercadorias, de modo continuado, repetido e
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
34
sistemático ao longo do tempo, demonstram que não se tratavam de importações
por suposta “expectativa de demanda”, como se alega, mas de um esquema
voltado à ocultação da real adquirente das mercadorias importadas. A KG INTER,
nesse contexto, não assumiu os riscos da importação, ainda que saliente que não
recebeu adiantamentos da NATYLE, destacando-se que essa alegação, em
compensação, vem acompanhada do esclarecimento de que os pagamentos da
NATYLE ocorriam antes do vencimento dos compromissos assumidos em
contratos de câmbio.
Para a consecução do objetivo de adquirir produtos importados, a NATYLE valeu-
se da KG INTER, empresa identificada como aquela que se presta a esse fim, cuja
capacidade operacional é indiscutivelmente incompatível com a de uma
comercial atacadista revendedora no mercado interno de mercadorias
importadas, não obstante a alegação de terceirização de parcela de suas
atividades, como a de venda, cuja comprovação material não ocorre, e de
estocagem, que não se aplica ao caso, eis que as mercadorias que encontravam-
se em transporte em contêineres eram destinadas à NATYLE, integral e
subsequentemente ao desembaraço aduaneiro. Além disso, a condição financeira
da KG INTER destoa dessa extraordinária capacidade negocial e da alegada
habilidade logística, tendo em vista seus resultados deficitários e o patrimônio
líquido negativo, a despeito do elevado volume de importações que efetuava, em
contraste, por outro lado, com o enriquecimento progressivo de sua sócia.
Em contrapartida aos fatos apurados, a KG INTER pretende demonstrar a
regularidade das importações, alegando que negociou a compra das mercadorias
no exterior, que fechou os contratos de câmbio, que obtinha ganho nas operações
tendo em vista que recebia de seus clientes antes do vencimento do contrato de
câmbio e que a fiscalização não questiona a licitude das operações em “primeiro
nível”.
Tais ponderações, no entanto, não consubstanciam razão suficiente para afastar a
infração apurada, tendo em vista todas as evidências da ocultação da NATYLE,
tanto na importação em que a KG INTER se apresentou como a suposta
adquirente, como nas saídas subsequentes, que demonstram a tentativa de
atribuir a maior parte das mercadorias importadas a empresas inexistentes de
fato, destacando-se a existência de boletos, emitidos pela KG INTER para essas
empresas, que eram pagos pela NATYLE.
É equivocada a suposição da KG INTER de que apenas seria caracterizada a
interposição fraudulenta se houvesse prova de que NATYLE teria negociado a
compra das mercadorias no exterior. A acusação fiscal é de que a NATYLE foi a
real adquirente das mercadorias importadas e que foi ocultada nas operações
correspondentes perante o controle aduaneiro. A KG INTER, ao se interpor
nessas importações, encobrindo a NATYLE, praticou ato simulado, ocultando o
verdadeiro negócio jurídico realizado, incidindo na hipótese prevista no art. 23,
V, e §§ 1o a 3o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, com as alterações das Leis nos
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
35
10.637, de 2002 e 12.350, de 2010. Os fatos apurados demonstram que tanto a
KG INTER como a NATYLE concorreram para a prática da infração.
Conforme já exposto, a escolha entre importar mercadoria estrangeira por conta
própria (importação direta) ou por meio de um intermediário contratado para
esse fim é livre e perfeitamente legal, seja esse intermediário um prestador de
serviço ou um revendedor. Todavia, a possibilidade de ocultação de mais de uma
pessoa jurídica em uma operação de importação por encomenda abrange a
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
Os casos de ocultação, pela sua própria natureza, envolvem a demonstração
através de diversas provas da real intenção dos intervenientes, no caso, quem
era o real encomendante das mercadorias, ou seja, para quem as mercadorias
eram previamente destinadas e como toda a operação de importação foi
arquitetada.
Caracterizada a ocultação, necessariamente implementada mediante fraude, ao
não se fazer consignar a empresa adquirente das importações, não se está
diante de negócio lícito em face das normas de controle aduaneiro. A licitude das
operações, sob a ótica da fiscalização do comércio exterior, estaria adstrita às
hipóteses em que a forma adotada correspondesse efetivamente aos negócios
praticados.
No caso concreto, a vontade das partes era realizar a importação, tendo como
encomendante predeterminada a NATYLE, mas ostensivamente se utilizaram da
KG INTER, iludindo o controle aduaneiro, através da falsa aparência de
regularidade das importações. A fraude está caracterizada exatamente pela
conduta dolosa de ocultar do conhecimento da fiscalização aduaneira o
verdadeiro adquirente das mercadorias submetidas ao despacho de importação,
prejudicando de forma direta o controle do comércio exterior. A simulação, por
seu turno, corresponde ao fato de ter dado às importações a aparência de que se
tratavam de mercadorias destinadas à KG INTER quando, em verdade, eram sob
encomenda da NATYLE.
Quanto às alegações relacionadas ao art. 112 do CTN ou às regras da
hermenêutica jurídica, sobretudo quando apresentadas como meras teses, sem
que se façam acompanhar de razões ou elementos de prova que se
contraponham às constatações e conclusões contidas no auto de infração, não
podem ser acatadas para afastar a penalidade, que é prevista em lei e com a qual
se encontra em conformidade. (destaques nosso)
Portanto, resta evidenciada a ocultação da real adquirente e encomendante das
mercadorias importadas, Natyle, nas operações de importação em apreço, realizadas por “conta e
ordem” da Kg Inter.
Não merece acolhida a alegação da recorrente Natyle no sentido de que houve
“afronta aos princípios da legalidade, tipicidade, razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
36
confisco, nos termos constitucionais e legais”, uma vez que a multa em apreço fora aplicada em
estrita observância à disposição legal, de aplicação obrigatória pela autoridade aduaneira, cuja
atividade é vinculada e obrigatória, por força do artigo 142 do CTN (Lei 5.172/1966), cabendo à
autoridade aduaneira tão somente aplicar a multa disposta em lei para o caso constatado.
Ademais, quanto à violação de princípios constitucionais, cumpre assinalar que não
cabe a este Conselho se pronunciar acerca da constitucionalidade de lei, consoante a Súmula CARF
2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
No que diz respeito à penalidade disposta no art. 33 da Lei 11.488/2007, as
recorrentes Kg Inter e Claudia Alves Ferreira defendem que a penalidade a ser aplicada, se fosse o
caso, seria a do art. 33 da Lei 11.488/2007, e não a do art. 23 do Decreto-lei 1.455/1976.
Sem razão as recorrentes.
Conforme bem fundamentado pela decisão recorrida, às fls. 1351-352, se trata de
infrações distintas:
As normas em questão tratam de infrações distintas, ainda que correlacionadas.
A penalidade imposta no presente processo refere-se ao dano ao erário
decorrente da ocultação, na importação ou exportação, do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros; aquela prevista no
art. 33 da Lei no 11.488, de 2007, é atinente à cessão de nome, inclusive
mediante a disponibilização de documentos próprios, para a realização de
operações de comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de
seus reais intervenientes ou beneficiários. Vale dizer, enquanto a penalidade
neste discutida é destinada a qualquer um que pratique o ato de ocultação a que
a norma se refere, aquela é específica para quem cede o nome, muito embora
aquele que o faça também incorrerá, conjuntamente, na infração relativa à
ocultação.
Nesse sentido, o Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 2009) em seu art.
727, § 3o, com redação dada pelo Decreto no 7.213, de 15 de junho de 2010,
dispõe que a aplicação da multa de 10% não prejudica a aplicação da pena de
perdimento.
Art. 727. Aplica-se a multa de dez por cento do valor da operação à
pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização
de documentos próprios, para a realização de operações de comércio
exterior de terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários (Lei no 11.488, de 2007, art. 33, caput).
§ 1o A multa de que trata o caput não poderá ser inferior a R$ 5.000,00
(cinco mil reais) (Lei no 11.488, de 2007, art. 33,caput).
§ 2o Entende-se por valor da operação aquele utilizado como base de
cálculo do imposto de importação ou do imposto de exportação, de acordo
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
37
com a legislação específica, para a operação em que tenha ocorrido o
acobertamento.
§ 3o A multa de que trata o caput não prejudica a aplicação da pena de
perdimento às mercadorias na importação ou na exportação. (Redação
dada pelo Decreto no 7.213, de 15 de junho de 2010) (grifo nosso)
A multa disposta no art. 33 da Lei 11.488/07 veio para substituir a pena de
inaptidão do CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), quando houver cessão de nome para a
realização de operações de comércio exterior de terceiros, com vistas ao acobertamento de seus
reais intervenientes ou beneficiários, e não prejudica a aplicação da penalidade concernente a
dano ao erário, em razão da ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, prevista no art. 23, inciso V, do Decreto-Lei 1.455/76, apenada com o
perdimento da mercadoria ou multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria (§§ 1o e 3o do
citado art. 23 do Decreto-Lei 1.455/76).
Nesse sentido, o enunciado da Súmula CARF 155:
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se confunde com a pena de
perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76, o que afasta a
aplicação da retroatividade benigna definida no art. 106, II, "c", do Código
Tributário Nacional.
As recorrentes Kg Inter e Claudia Alves Ferreira contestam a utilização
indiscriminada do CTN (Código Tributário Nacional) para caracterizar a responsabilidade solidária
da KG Inter e da sócia Claudia Alves Ferreira, sustentam que houve confusão de dispositivos, e,
assim sendo, que há vício material no lançamento, sendo imperiosa a decretação de nulidade da
autuação, bem como pleiteiam a ilegitimidade passiva da aludida sócia, já que se deu
indevidamente, apenas pelo fato de ser sócia da Kg Inter e ter supostamente se beneficiado.
Sem razão as recorrentes.
Não há nenhuma confusão de dispositivos, vício material nem nulidade. A
Fiscalização, com vistas a demonstrar a responsabilidade de terceiros, tanto a disposta no CTN
como a constante no Decreto-Lei 37/1966, reproduziu dispositivos do CTN, como o concernente
ao lançamento (art. 142), à sujeição passiva, com a definição de contribuinte e de responsável (art.
121), e dispositivos atinentes à responsabilidade por infrações aduaneiras, artigos 94 e 95 do
Decreto-Lei 37/1966, a seguir transcritos:
Art. 94. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
38
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie.
(...)
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora. (Incluído pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire
mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. (Incluído
pela Lei no 11.281, de 2006)” (destaques nosso)
Segundo a Fiscalização, a sócia e administradora da KG Inter, Claudia Alves Ferreira,
era a responsável pelos atos da empresa, conforme consignado no Relatório Fiscal (fls. 151 e 160),
a seguir reproduzido:
O presente Relatório deixa claro que, sem a participação dos envolvidos (NATYLE
e KG INTER), a fraude não teria ocorrido, já que a KG INTER inseriu seu nome no
campo “adquirente” das DI, ocultando, assim, a NATYLE. Ou seja: é fato que
todos os envolvidos (empresas e sócios) concorreram para a prática da infração.
(...)
Já quanto à Sra CLAUDIA, na condição de sócia (dona) e administradora da KG
INTER é também responsável pelos atos da empresa (assinando contratos,
inclusive) e, além disso, beneficiou-se enormemente com a infração praticada,
haja vista a evolução exponencial de seu patrimônio pessoal, formado
majoritariamente com recursos provenientes da KG INTER, seja na forma de
empréstimos ou distribuição de lucros/dividendos.
Tendo em vista o exposto, são solidários à NATYLE nesta autuação seus sócios-
diretores, Sr. ZHIXIONG GUO e Sra YANG LI, além da KG INTER e de sua
proprietária e administradora a Sra CLAUDIA. (destaques nosso)
Com efeito, foi ela quem assinou os contratos com prestadores de serviços,
vigentes à época do período sob fiscalização, como os juntados às fls. 500-504, 513-516, 517-520,
598-603, 604-614, 821-824, 847-850, 851-855, 992-994, 1000-1002, 1006-1008, 1009-1011, 1014-
1016, 1022-1024, 1025-1027; o contrato com a importadora Capital Trade Importação e
Exportação Ltda, juntado às fls. 591-597; foi ela quem apresentou declarações assinadas acerca de
fatos relativos à Kg Inter e ao período fiscalizado para a autoridade aduaneira, conforme consta à
fl. 31, de sorte que atuou na administração da sua empresa Kg Inter no período sob fiscalização,
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
39
bem como se beneficiou da infração objeto da presente autuação, tendo em vista a evolução
exponencial de seu patrimônio pessoal, formado majoritariamente com recursos provenientes da
Kg Inter, seja na forma de empréstimos ou distribuição de lucros, conforme consignado no
Relatório Fiscal elaborado pela autoridade aduaneira, às fls. 30-41.
Sendo assim, resta claro que a sócia e administradora Claudia Alves Ferreira
concorreu para a prática da infração objeto da autuação em apreço.
Importante destacar a fundamentação constante no acórdão recorrido, com a qual
concordo e a adoto também como razão de decidir:
Ademais, o caso concreto não decorre de um episódio isolado, mas de uma série
de atos, praticados ao longo do tempo, inclusive, com a tentativa de imputação
de ações a empresas inexistentes de fato, o que demonstra o propósito
deliberado de realizar operações com a ocultação da real adquirente de
produtos importados, o que é imputável tanto à pessoa jurídica, utilizada como
instrumento, como à pessoa física que, na sua administração, deu-lhe essa
destinação e dela se valeu.
Nesse contexto, não assiste à sócia-gerente o direito de pretender imputar
exclusivamente à pessoa jurídica os atos que em nome dela praticou na condição
de administrador. Atende aos requisitos legais a atribuição de solidariedade a
CLAUDIA ALVES FERREIRA, porquanto administradora da KG INTER, com a qual
concorreu para a prática das infrações.
Mesmo em relação à caracterização do “benefício”, a despeito da contestação à
consideração fiscal de que a sócia-administradora teve ganhos financeiros
expressivos decorrentes da KG INTER, é de se ponderar que a norma legal
também não estabelece como requisito do dito “benefício” da infração que esse
ocorra em prejuízo, por exemplo, da pessoa jurídica que a sócia administrava. No
caso, a fiscalização vai além, contextualizando a evolução patrimonial da sócia,
baseada em empréstimos de recursos da KG INTER, que não eram devolvidos, o
que ocorreu ao mesmo tempo em que a pessoa jurídica apresentava resultados
deficitários e patrimônio líquido negativo, o que é forte indicativo do propósito
que havia na condução da empresa pela sua sócia. (destaques nosso)
Logo, a sócia e administradora Claudia Alves Ferreira concorreu para a prática da
infração objeto da autuação em apreço, bem como dela se beneficiou, e, dessa forma, responde,
no presente caso, conjuntamente, por ela, conforme disposto expressamente no mencionado art.
95, inciso I, do Decreto-Lei 37/66, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva da aludida
sócia.
Em 14/03/2024, a recorrente Kg Inter apresentou a petição juntada às fls. 1593-
1597, por meio da qual solicita o arquivamento do processo em razão da prescrição intercorrente,
uma vez que a última movimentação ocorreu na data de 22/09/2020 (recurso voluntário), de
modo que o processo se encontra pendente de despacho ou julgamento há quase 4 (quatro) anos.
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720622/2019-96
40
Não obstante se tratar de petição apresentada após o prazo para interposição do
recurso voluntário, se cuida de matéria de ordem pública, oponível a qualquer tempo e passível de
reconhecimento de ofício, razão pela qual passo a analisá-la.
Não há previsão legal para aplicação da prescrição intercorrente nos julgamentos
regidos pelo Decreto 70.235/72, incluindo, dessa forma, o julgamento de recurso voluntário
interposto em face de auto de infração de multa aduaneira.
Nesse sentido, foi editada a Súmula CARF 11: “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”, a qual deve ser obrigatoriamente observada por
este Conselho.
Tal súmula fora aprovada pelo pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
deste Conselho, de sorte que não se refere tão somente a determinado tributo ou multa
aduaneira, se trata de uma regra geral que deve ser observada.
Da leitura dos acórdãos precedentes (Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002;
Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003; Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004; Acórdão no 105-
15025, de 13/04/2005; Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004; Acórdão no 202-07929, de
22/08/1995; Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996; Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998;
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000; Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003), constata-se que o
principal fundamento para edição dessa súmula é que havendo a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN (Código Tributário Nacional), como ocorre no
caso sob julgamento, não há que se falar em prescrição.
Todos os créditos em discussão no âmbito do processo administrativo fiscal federal,
regulado por meio do Decreto 70.235/72, mesmo que não sejam atinentes a tributos, como a
multa aduaneira, ficam com sua exigibilidade suspensa e, por conseguinte, também se encontra
suspensa a fluência do prazo prescricional.
Logo, rejeito a prescrição intercorrente suscitada pela recorrente KG Inter.
Diante do exposto, nego provimento aos recursos voluntários.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 1642
DF CARF MF
Original